Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700578-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDSON ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o AR devolvido sob a rubrica "endereço inexistente". Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator